Tribunal: TJBA
Processo: 0005404-50.2008.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005404-50.2008.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA SONIA DE NOVAIS TEIXEIRA GOMES

Advogado(s)
:
VANESSA MARIA SIMON DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO IRSM DE FEVEREIRO/94 (39,67%). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM 1996. TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MATÉRIA APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - No caso em análise, inexiste a omissão apontada pela embargante, pois o acórdão embargado, ao manter a sentença de procedência do pedido de revisão do benefício previdenciário com aplicação do IRSM de fevereiro/94 (39,67%), expressamente consignou que o direito à revisão é garantido pela Lei nº 10.999/2004, ressalvando apenas a prescrição das parcelas devidas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação.

III - A alegação de decadência não prospera, uma vez que as prestações previdenciárias possuem natureza de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, de modo que o prazo decadencial só alcança o ato de concessão do benefício, não atingindo o direito à revisão do seu valor, quando amparado em previsão legal específica, como é o caso da Lei nº 10.999/2004.

IV - Evidencia-se que a pretensão da embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

V- Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0005404-50.2008.8.05.0256
, em que são partes Embargante e Embargado, respectivamente,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e MARIA SONIA DE NOVAIS TEIXEIRA GOMES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA